Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-53.2019.8.26.0236
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE PRÓTESE – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento/insumo, mesmo que não conste da listagem oficial. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE PRÓTESE – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento/insumo, mesmo que não conste da listagem oficial. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à população.
Decisão mantida.
Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001160-53.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida AMANDA FRANCIÉLI SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1001160-53.2019.8.26.0236 -Voto no 35.343 JV
2
Apelação no 1001160-53.2019.8.26.0236
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelada: Amanda Franciéli Simão
Juiz sentenciante: Glariuston Resende
Voto no 35.343
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE
SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
FORNECIMENTO DE PRÓTESE CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o
e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica
obter o fornecimento de medicamento/insumo, mesmo que
não conste da listagem oficial. Obrigação dos órgãos
públicos de garantir atendimento salutar à população.
Decisão mantida.
Recurso oficial desprovido.
Vistos.
Amanda Francieli Simão impetrou mandado de segurança
contra ato do Diretor do Departamento Regional de Saúde de Araraquara
DRS III e da Diretora Municipal de Saúde de Tabatinga, perante o Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de Ibitinga, objetivando o fornecimento gratuito de
órtese de quadril, joelho, tornozelo e pé (HKAFO)/articulado, considerando
que foi acometida pela Síndrome de Guillain Barré, não dispondo de
condições de econômicas para adquiri-las, solicitou o fornecimento ao
impetrado, tendo havido recusa no atendimento. Pediu a concessão da liminar
determinando que o impetrado forneça o item solicitado, tornando-a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1001160-53.2019.8.26.0236 -Voto no 35.343 JV
3
definitiva ao final.
O pedido de justiça gratuita e liminar foram deferidas às fls.
26.
A r. sentença de fls. 94/96, concedeu a segurança tornando
definitiva a decisão de fls. 26/27, para que as autoridades coatoras forneçam à
Impetrante o material indicado nos autos, de acordo com a prescrição médica
que já integra os autos. Sem condenação em honorários advocatícios em face
do art. 25 da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, recorrendo de ofício.
Os autos subiram a este Tribunal de Justiça por força da
remessa obrigatória.
Opina
a
douta
Procuradoria
Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso, fls. 117/119.
É o relatório.
Restou confirmado nos autos que a apelada foi acometida pela
Síndrome de Guillain-Barré, com sequela no membro inferior direito de
dorsiflexão, extensão, força no pé direito, necessitando fazer uso de órtese
hkafo para melhora na deambulação, conforme relatórios médicos do
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
(fls. 14/19), não dispondo de condições de econômicas para adquiri-las,
solicitou o fornecimento ao impetrado, tendo havido recusa no atendimento
(fls. 22).
É responsabilidade do Poder Público dar atendimento à
impetrante, face o cumprimento do que lhe incumbe o encargo decorrente do
disposto no artigo 196, da CF que determina:
“A saúde é direito de todos e dever do
Estado,
garantido
mediante
políticas
sociais
e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1001160-53.2019.8.26.0236 -Voto no 35.343 JV
4
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Portanto, houve suficiente demonstração por parte da apelada
da sua situação de portadora de doença crônica que exige pronto atendimento,
o que justifica o acolhimento de seu pedido, cabendo ao Poder Público dar o
tratamento adequado à paciente e durante o período em que se fizer
necessário, sob pena de ofensa ao maior princípio consagrado pela Carta
Magna, qual seja, o direito à vida, art. 5o, caput, sob pena de
comprometimento do seu quadro de saúde.
Como bem salientou o ilustre Desembargador Franco
Cocuzza, no julgamento da Apelação Cível no 380.742.5/7, ocorrido em
11.8.2005:
“Negar o medicamento necessário ao tratamento do apelado é
o mesmo que condená-lo a uma pena de morte que nem mesmo é aplicada
aos criminosos em nosso país. Podendo, ainda, acarretar-lhe senão sua
morte, o agravamento da doença.
Altamente elogiável e bem fundamentada a atitude do juíza de
primeira instância que deferiu a liminar e posteriormente em sentença tornou-
a definitiva, mencionando inclusive que 'que não é possível admitir-se num
Estado Democrático de Direito, como o nosso, o condicionamento do
fornecimento de medicamentos e equipamentos ou a realização de exames
às pessoas com doenças graves, ao cumprimento de etapa burocrática de
inclusão na lista do Ministério da Saúde, e sua disponibilidade para
distribuição somente após estarem padronizados.”
A questão dos autos já foi objeto de apreciação pelo eminente
Ministro CELSO DE MELLO que assim se manifestou:
'O direito à saúde
além de qualificar-se como direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1001160-53.2019.8.26.0236 -Voto no 35.343 JV
5
fundamental que assiste a todas as pessoas
representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera constitucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à
saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público
(federal, estadual ou municipal) políticas sociais e econômicas
que visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados
no art. 196 da Constituição da República.' (RE 271.286/RS).”
Ante ao exposto, conclui-se lídima a r. decisão proferida pela
nobre Magistrada de primeiro grau, a qual deve prevalecer por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso oficial.
DANILO PANIZZA
Relator